Tribunal: TCU
Processo: 016.519/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6735/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial as interessadas relacionadas abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.519/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Edma Gombrade da Silva (XXX.631.248-XX); Maria Aparecida Morais Gramatico (XXX.446.435-XX); Rosa Maria Bertolini (XXX.513.618-XX); Ursula Lorenz Teixeira (XXX.102.198-XX); Veralucia Elisia Costa Labriola (XXX.739.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.